Tribunal: STF
Processo: AI 347514
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS COM BASE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que o acórdão recorrido negou seguimento ao
recurso especial do ora agravante com base em fundamento
exclusivamente infraconstitucional, bastante em si; não sendo
possível forçar, por meio de embargos, a adoção de mais uma razão de
decidir.
Agravo desprovido.